Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-04.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUDICEIA ALVES DE SOUZA - CPF: 061.223.438-03 (RECORRENTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.v Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNCÍPIO DE CÁCERES –LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) EMPRESTADO DE OUTRO PROCESSO (0005192-32.2019.8.11.0006) – POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA DE OFÍCIO –COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE –DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%) EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/1997 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES. Em síntese, alega a Recorrente que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais lotada no centro de reabilitação Dom Aquino, do qual lhe garante perceber adicional de insalubridade em 20%.

2.

É cediço que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à Recorrente em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

3.

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser confirmada a sentença que reconhece o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.

4.

Decorrendo de expressa previsão legal o direito do servidor público ao recebimento de adicional de insalubridade, em virtude da natureza do cargo ocupado, comprovada por laudo pericial, impõe-se a condenação do Município ao seu pagamento.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cáceres em face da decisão monocrática lançada nos autos, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da servidora, desde a elaboração do laudo técnico (23.10.2015), até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, nos termos do art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/201, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, o reclamado ao pagamento das verbas retroativas, que deverão ser atualizadas monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta a nulidade da sentença em razão da violação ao direito do contraditório e ampla defesa pela admissão da prova emprestada e necessidade de realização de perícia judicial. No mérito sustenta a inexistência de dever legal ao pagamento do adicional em razão do exercício de atividade insalubre ou perigosa – revogação do artigo 166 da LCM nº 25/1997, por meio da LCM nº 31/1999.

Ao final, pugna pela declaração de nulidade da r. sentença recorrida, com o devido retorno dos autos a origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual ou seja a ação julgada improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas no id nº 102934624.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada nas razões recursais, de nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, em razão da admissão da prova emprestada, consubstanciada no Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, apresentado nos autos do processo nº 1005192-32.2019.8.11.0006.

Isso porque é admitido ao juiz a utilização de prova produzida em outro processo, conforme dispõe o artigo 372 do CPC:
“O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

No mais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes, conforme disposto no art. 370 do CPC:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Logo, perfeitamente possível a utilização da prova emprestada de outros autos, mediante admissão de ofício pelo magistrado, para apreciação e julgamento da presente ação.

Destaca-se, ademais, que que Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos moldes do artigo 2º da Lei nº 9.099/95. No mais, o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal assim disciplina,
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”.

No caso em apreço, o LTCAT utilizado como prova emprestada faz parte do acervo probatório produzido nos autos do processo nº 1005192-32.2019.8.11.0006, no qual o Município de Cáceres, ora recorrente, figura como parte requerida, sendo que o referido laudo foi valorado na condução daquele processo, que culminou com a procedência da ação, para que a parte autora recebesse o adicional de insalubridade devido.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrida RAFAELA RAMOS PEREIRA DE FARO menciona que é servidora pública municipal desde 12/12/2012, exercendo o cargo de enfermeira, sendo devido o recebimento de adicional de insalubridade em razão da função exercida, nos termos do Laudo Técnico Geral das Condições de Ambiente de Trabalho confeccionado em 2015.

2. É cediço que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à Recorrente em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

3. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.

4. Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004961-73.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INÍCIO DAS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES INSALUBRES - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O direito ao adicional de insalubridade, esta previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 78 do referido estatuto legal.

2- Verificando-se pelas provas que a servidora trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo contado da elaboração do laudo.

3- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000762-66.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

Portanto, não há se falar em violação ao contraditório e ampla defesa ante a fundamentação da sentença, não se vislumbrando a necessidade de realização de perícia judicial, mormente quando as considerações apostas nas razões e contrarrazões recursais não são suficientes para afastar a conclusão do LTCAT (prova emprestada do processo nº 1005192-32.2019.8.11.0006), cuja inspeção foi realizada em 23/10/2015.

Passo à análise do mérito

Segundo consta na inicial, a reclamante é
servidora do Município da Cáceres desde 1999, lotada no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo sua função no Centro de Reabilitação Dom Aquino
. Alega que não vem recebendo o devido adicional de insalubridade, conforme comprova o holerite anexo.

Pois bem. Inicialmente, merece registro o fato de que o adicional de insalubridade pleiteado pela reclamante é previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que são aquelas que expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites legais permitidos, nos termos da legislação pertinente.

Com efeito, destaca-se o art. 166, da Lei Complementar Municipal nº 25/1997, em plena vigência, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Cáceres, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar Municipal nº 94/2011, prevê o direito à percepção de adicional de insalubridade, in verbis:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

(...)

§ 2º O exercício de trabalho em condições, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento), 10 (dez por cento) do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. (Acrescido pela LC nº 94 de 21/12/2011)”

Desse modo, a recorrida faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau médio, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do salário base, conforme consta da prova emprestada (LTCAT), e de acordo com a Norma Regulamentadora nº 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho, abaixo transcrita:

“Insalubridade de grau médio. Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados.”

A propósito, destaca-se entendimento desta Turma Recursal que, em casos análogos, assim decidiu:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) - ADICIONAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT, Recurso Inominado nº 1005192-32.2019.8.11.0006, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, julgado em 14/07/2020 e publicado em 17/07/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICA EM ENFERMAGEM – LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) – ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo o laudo pericial do próprio Município a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no montante ali sugerido. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público. Recurso conhecido e parcialmente Provido.

(TJMT. N.U 1007831-91.2017.8.11.0006, Turma Recursal, Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2019, publicado no DJE 05/04/2019)

Portanto, acertada a r. sentença que declarou o direito da reclamante em receber o adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o salário base, desde a elaboração do laudo técnico, e perdurará até quando houver as condições nocivas à saúde no ambiente de trabalho.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo-se observar o teto de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021